Tribunal: TJMT
Processo: 1001930-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos.
Com apoio no art. 5o, LXV, LXVIII, LXXVII e art. 108, I, “d”, da Constituição Federal; c/c art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Robson Antônio da Silva Passos, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, apontada como coatora. (Id 75483459).
Extrai dos autos, que o paciente foi condenado com incurso no art. 155, §§1o e 4o, incisos I, II, e IV, do Código Penal, a pena de 5 anos de reclusão, e 26 dias-multa ao valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime inicial fechado.
De acordo com os termos da impetração, o paciente encontra-se segregado desde 24 de setembro de 2019, por força de prisão preventiva decretada pela autoridade Impetrada e mantida na sentença proferida em 03 de dezembro de 2020.
A impetrante sustenta que o decreto condenatório utilizou fundamentação vaga e genérica ao manter o decreto prisional ao denegar o direito do paciente recorrer em liberdade.
Aduz que o fato do paciente ter respondido ao processo preso não é fundamento idôneo e ofende o art. 387, §1o do Código de Processo Penal. Ademais não se fazem presentes os requisitos elencados no art. 312 do mesmo diploma legal.
Assim, entende que pela ausência de fundamentação idônea deve o paciente ter o direito de recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, pois não há referência à periculosidade do acusado ou qualquer outro elemento concreto nos autos, que efetivamente, evidenciasse o risco à ordem pública.
Desse modo, requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva mantida em desfavor do paciente, expedindo o competente alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Robson Antônio da Silva Passos, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É sabido que a prisão preventiva constitui medida excepcional no ordenamento jurídico e, por sua natureza - diversa da prisão decorrente de condenação judicial transitada em julgado -, não ofende o princípio constitucional da presunção do estado de inocência.
Todavia, somente é admitida se amparada em decisão devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal) que demonstre a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem assim a ocorrência, ao menos, de uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Quanto ao a decisão que manteve a prisão do paciente, muito embora sucinta, manteve a prisão preventiva do acusado, pois não houve modificação fática com relação ao cenário apresentado quando da decretação da custódia processual, in verbis:
“Subsistindo as razões que ensejaram a decretação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar. EXPEÇAM-SE AS GUIAS DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA COM URGÊNCIA.”
Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a decisão se encontra fundamentada na existência de provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, associadas, à garantia da ordem pública, principalmente em razão do modus operandi empregado na ação criminosa. (id 75483461 – fls. 201 a 205)
“... Diante dos elementos coligidos no Inquérito Policial (IP no 058/2019/GCOO) que na madrugada do dia 31/07/2019, os suspeitos Robson e Everton perpetraram o crime de furto qualificado no interior da agência do banco do Brasil de Pontes e Lacerda/MT.
Segundo consta na investigação da Polícia Civil Judiciária, os representados, mediante escalada do muro adentraram ao lote que fica a agência. Por conseguinte arrombaram a janela da copa, onde lograram êxito em adentrar a agência. Em seguida, utilizaram-se de máquinas e equipamentos (cortantes) para abrirem cavidades na parede e chegarem a sala de cofres, após arrombaram os mesmos, subtraindo o montante apurado de R$ 209.860,48.
Prossegue Autoridade Policial noticiando que os suspeitos Robson e Everton foram identificados via interceptação telefônica como participes da associação criminosas que praticou o furto na agência do Banco do Brasil de Pontes e Lacerda/MT. No Relatório Técnico no 082/2019 da Operação Súcia foi possível detectar ligação e 2h50, no momento, que os suspeitos perpetravam a ação criminosa.
Sendo certo que teria sido identificado o modus operando na ação delituosa, cabendo ao suspeito Robson, ser o responsável pela entrada na agência bancária, por desativar o alarme e orientar os demais comparsas e a Everton, a atividade de conferência e vigilância no entorno da agência.
...
A liberdade dos acusados põe em risco a ordem pública, que deve ser entendida como a possibilidade do acusado vir a delinquir novamente. É possível concluir pela análise dos elementos informativos, que há uma grande chance do suspeito voltar a praticar condutas delitivas semelhantes, vez que voltaria a possuir os mesmos estímulos que o fizeram delinquir nesta oportunidade, assim como já ocorrera no passado.
Ademais, em se tratando de organização criminosa que perpetra crimes de furto com toda a engenhosidade empregada já denota fortes indícios que fazem do furto qualificado sua atividade rotineira, sendo, portanto, passível de decretação da prisão preventiva como forma de coibir a reiteração de tais condutas criminosas por parte dos suspeitos... (id. 28111481, p. 50 a 52).
Ao indeferir o pedido de revogação, o douto magistrado assim decidiu: (id 75483462 – 358)
“(...) Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado ROBSON ANTONIO DA SILVA PASSOS, entendo que não merece deferimento, pois há nos autos provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e que somados à necessidade da garantia da ordem pública, permitem que a prisão do acusado seja mantida. Registro que o denunciado apresenta em seu desfavor ação penal no 16460-60.2017.811.0042 – Código TJMT 476616 (formação de quadrilha ou bando) e processo de execução penal no 35943-76.2017.811.0042, referentes a duas condenações, no qual lhe restam ainda 08 anos, 03 meses e 14 dias de pena a ser cumprida. (...)”
E ao afastar o alegado excesso de prazo, o douto magistrado reiterou dizendo que “Melhor sorte não socorre aos requerentes no que toca aos fundamentos de suas prisões, vez que, embora os fatos em julgamento não tenham envolvido violência ou grave ameaça à pessoa, os extensos antecedentes criminais dos postulantes, multirreincidentes em crimes patrimoniais, configuram suas periculosidades em concreto, impondo assim permaneçam segregados, posto configurar tal medida extrema a única forma de resguardar a ordem pública e a instrução processual.” (id 75483463 – fls. 536)
O processo é um composto de atos e de decisões que traduzem lógica e inteligência, e não é um questionário a ser respondido. A decisão está se referindo a subsistência delitiva, que é inteiramente conhecida de todos os atores do processo.
Nesta esteira, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de ser desnecessária fundamentação exaustiva para a manutenção da prisão preventiva do condenado, admitindo o mero reconhecimento da permanência dos motivos que justificaram sua decretação inicial, desde que presentes os respectivos pressupostos (art. 312, "caput", do Código de Processo Penal), como ocorreu na hipótese vertente.
Nesse sentido:
"3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Desse modo, a manutenção da custódia preventiva pela sentença condenatória atende ao comando do art. 312 do Código de Processo Penal." (HC 528.214/PR - Sexta Turma - Relatora Ministra Laurita Vaz - J. 19.9.2019 - DJe 1.10.2019)
De toda sorte, ao longo da sentença, o digno Magistrado analisou as circunstâncias do caso concreto e, por fim, convenceu-se da autoria delitiva, entendendo que remanescem os motivos pelos quais a prisão preventiva foi decretada.
"A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão". (STJ - Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 89529/DF - Quinta Turma - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - j. 23.11.2017).
E não é demais mencionar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que (...) a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 150.906 AgR - 1a T. - Rel. Min. Roberto Barroso - J. 13.4.2018 - P. 25.4.2018).
Desse modo não vejo ausência de fundamentação idônea.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto a designação para análise do pleito da progressão de regime, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.